Tribunal: STF
Processo: HC 269053
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 225.772/RJ, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.
Pelo que se depreende dos autos, “foram impostas medidas protetivas de urgência [...], em razão de notícia feita pela vítima em sede policial de que teria sofrido importunação sexual pelo paciente, que é seu ex-companheiro, com quem conviveu por aproximadamente 15 (quinze) anos”, tendo sido consignado: 

[...] o paciente teria fácil acesso à casa da vítima – local onde coabitou com ela enquanto eram companheiros – e, tendo pulado o muro da casa e batido à porta, a pretexto de precisar de um telefone emprestado para uma ligação urgente, praticou importunação sexual contra a vítima. 
Cabe ao Poder Judiciário assegurar o direito à liberdade, à vida e à segurança da mulher e à moradia da mulher, e, no presente caso, mostra-se patente a necessidade de atuação diligente e firme no sentido de fazer valer a lei penal e impedir a continuidade de comportamentos agressivos e molestadores. 

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado Rio de Janeiro, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO, AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Em sede de recurso em habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao recorrente apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade no ato atacado. 
4. No caso, apesar de estarmos diante de recurso em habeas corpus – o qual é interposto na origem e cujos autos são remetidos integralmente a esta Corte –, verifica-se que ele não foi instruído com cópia integral de documento indispensável à análise da matéria ventilada, qual seja a decisão que fixou as medidas protetivas de urgência as quais se busca revogar. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental improvido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “desproporcionalidade das medidas cautelares impostas [...], sem indicação de elementos concretos e contemporâneos de risco, mediante fundamentação baseada em presunções abstratas e na gravidade genérica dos fatos”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “determinando-se a revogação das cautelares”. 
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, considerando a inviabilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório nesta via processual (RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025), e tendo em vista que a necessidade de prorrogação das medidas protetivas de urgência foi amplamente examinada e decidida pelas instâncias ordinárias, não se evidencia constrangimento ilegal a ser corrigido.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente